Tribunal: TJMT
Processo: 0002536-27.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – COISA JULGADA – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CARACTERIZADA - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Como a questão, à época, não poderia ser agravada, uma vez que a matéria não está elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, evidentemente, em observância ao princípio da ampla defesa, não há que se falar em coisa julgada.
Ao revés do que tenta fazer crer a curadora especial, da análise dos autos, observa-se que, antes da citação por edital, foram esgotadas as tentativas para a localização do requerido, ora apelante.
Tanto é assim que, além da tentativa de citação por carta 125795216 – págs. 300 e 312, também foi expedido mandado (id. 125795216 – pág. 343), contudo, ambos os expedientes não surtiram efeito.
Não fosse suficiente, a espancar a tese de nulidade da citação por edital, observa-se na decisão de id. 125795216 – pág. 297, que o endereço, para onde foram expedidas a carta e o mandado de citação, foi localizado pelo sistema Infojud, o que caracteriza o esgotamento das tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002536-27.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARILENE MIRANDA TESCH DE OLIVEIRA - CPF: 522.694.691-00 (APELADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), RONALDO TESCH DE OLIVEIRA - CPF: 630.870.811-91 (APELADO), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (APELANTE), ELIDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 027.598.611-04 (APELANTE), LIDIA BELTRAO NEVES - CPF: 274.466.971-72 (APELANTE), NIVALDO DA CUNHA CINTRA - CPF: 207.531.951-00 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOARES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOARES - CPF: 505.684.777-15 (APELANTE), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 027.598.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA BELTRAO NEVES - CPF: 274.466.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELINA FATIMA BRAGA ALENCAR - CPF: 699.145.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DA CUNHA CINTRA - CPF: 207.531.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO TESCH DE OLIVEIRA - CPF: 630.870.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

– COISA JULGADA – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CARACTERIZADA - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Como a questão, à época, não poderia ser agravada, uma vez que a matéria não está elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, evidentemente, em observância ao princípio da ampla defesa, não há que se falar em coisa julgada.

2. Ao revés do que tenta fazer crer a curadora especial, da análise dos autos, observa-se que, antes da citação por edital, foram esgotadas as tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

3. Tanto é assim que, além da tentativa de citação por carta 125795216 – págs. 300 e 312, também foi expedido mandado (id. 125795216 – pág. 343), contudo, ambos os expedientes não surtiram efeito.

4. Não fosse suficiente, a espancar a tese de nulidade da citação por edital, observa-se na decisão de id. 125795216 – pág. 297, que o endereço, para onde foram expedidas a carta e o mandado de citação, foi localizado pelo sistema Infojud, o que caracteriza o esgotamento das tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO MARCOS ANTÔNIO SOARES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de n.o 0002536-27.2016.8.11.0006, ajuizada por
MARILENE MIRANDA TESCH DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar, em favor da requerente, a propriedade do imóvel, objeto da matrícula de n.o 23.189 do R. G. I. local, nas medidas descritas na exordial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados.

Em suas razões recursais (id. 71059481), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial, sustenta a nulidade da citação realizada por edital, uma vez que não foram esgotadas as tentativas para se localizar o requerido.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para anular a sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 125795236), a requerente, ora apelada, preliminarmente, aponta que o apelo não deve ser conhecido, uma vez que a questão acerca da nulidade da citação por edital está coberta pela coisa julgada.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

Em seu parecer (id. 132300786), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T OR

II. VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO).

Em contrarrazões, a requerente, ora apelada, preliminarmente, aponta que o apelo não deve ser conhecido, uma vez que a questão acerca do indeferimento da nulidade da citação por edital está coberta pela coisa julgada.

Não assiste razão à requerente, ora apelada.

Isso porque, como a questão, à época, não poderia ser agravada, uma vez que a matéria não está elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, evidentemente, em observância ao princípio da ampla defesa, não há que se falar em coisa julgada.

É como voto.

III
)
VOTO (MÉRITO).

O cerne da questão é saber se a citação por edital do requerido, ora apelante, deve ser ou não anulada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial, sustenta a nulidade da citação realizada por edital, uma vez que não foram esgotadas as tentativas para se localizar o requerido.

Não assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do requerido Marcos Antônio Soares.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos autos, observa-se que, antes da citação por edital (id. 125795216 – pág. 375), foram esgotadas as tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

Tanto é assim que, além da tentativa de citação por carta 125795216 – págs. 300 e 312, também foi expedido mandado (id. 125795216 – pág. 343), contudo, ambos os expedientes não surtiram efeito.

Não fosse suficiente, a espancar a tese de nulidade da citação por edital, observa-se na decisão de id. 125795216 – pág. 297, que o endereço, para onde foram expedidas a carta e o mandado de citação, foi localizado no sistema Infojud, o que caracteriza o esgotamento das tentativas para a localização do requerido, ora apelante

A propósito, em caso semelhante, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida.

(N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)”

Portanto, tendo em conta que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022